Tribunal: STF
Processo: HC 51789
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-14
Data de publicação: 1973-12-14

Ementa:
ENTORPECENTE. RECURSO EX OFFICIO. LEI Nº 5.726/71.
Com o advento da Lei nº 5.726, de 1971, foi abolido o recurso ex officio no processo pelo crime previsto no art. 281 do Código Penal. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Habeas corpus deferido.